Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712202-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, e 102, inciso III, alíneas "a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). SEDE DO ADQUIRENTE. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CRITÉRIO JURÍDICO. ADC 49. CRITÉRIO FÍSICO. INCONSTITUCIONAL. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. REGULAMENTADA POR LEI. INDERROGÁVEL POR CONVENÇÃO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação do pagamento do tributo não é critério para a constatação de legitimidade para a causa em que se requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS, inexistindo qualquer pedido de restituição ou compensação de tributos. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada. 2. Independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. 3. A cobrança do recolhimento do imposto pelo Distrito Federal não revela ofensa ao disposto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea b da Constituição Federal, mostrando-se, em verdade, alinhamento com a regra contida no Decreto n° 18.955/1997, com redação dada pelo Decreto no 37.122/16, que prevê que a exação deve ser realizada pelo Distrito Federal no caso de o bem adquirido por consumidor final localizado neste território ser entregue em outra unidade federada. 4. Considerando que as notas fiscais cobradas pelo Distrito Federal se referem a vendas realizadas à sede do Ministério da Saúde, que indiscutivelmente está situada em Brasília, e que ele não é contribuinte do ICMS, correta a exação e a sentença 5. A questão da tributação do ICMS pelo critério físico já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, não afetando a presunção de constitucionalidade do Decreto no 18.955/1997, devendo prevalecer o critério jurídico para exação. 6. O simples fato de haver disposição contratual de que o próprio Ministério da Saúde realizaria o transporte da mercadoria, diretamente para suas unidades localizadas em São Paulo, não é capaz de alterar a capacidade tributária ativa do Distrito Federal, uma vez que é incabível a escolha aleatória do sujeito ativo da exação com base em tratativas particulares. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos, I, IV e VI e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, uma vez que deixou de observar a decisão proferida na ADI 7158, a qual afirma que o artigo 155, §2o, inciso VII, da CF, define o sujeito ativo do DIFAL como sendo o Estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria; c) artigos 1o da LC 87/96, 237, 1.226 e 1.267, todos do Código Civil, porque desprezou a ocorrência de circulação jurídica no momento da entrega da mercadoria , com transferência da propriedade no território paulistano. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; d) artigos 116, parágrafo único e 123, ambos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que considerou o Distrito Federal como sendo sujeito ativo da exação, simplesmente por constar como parte no contrato firmado; e) artigo 127, incisos II e III e §1o, do CTN, afirmando que a sede do adquirente só é domicílio tributário para as pessoas jurídicas de direito privado. Argumenta que as pessoas jurídicas de direito público têm como domicílio qualquer de suas repartições, incluindo a localização da filial do Ministério da Saúde em São Paulo; f) artigo 106, inciso I, do CTN, visto que deixou de aplicar a Lei Kandir, norma meramente interpretativa que esclarece quem é o Estado de localização do destinatário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155. §2o, inciso VII, CF, requerendo a declaração que inexiste relação jurídica- tributária entre a recorrente e o recorrido todas as vezes que as mercadorias forem destinadas à filial do Ministério da Saúde em São Paulo ou quando houver a retirada presencial do bem; anulação dos débitos de ICMS DIFAL que estão sendo objetos de cobrança pelo Distrito Federal, uma vez que a recorrente não realizou operação de circulação de mercadorias entre o Estado de São Paulo e o Distrito Federal. Pleiteia, ainda, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 20, §3, da Lei 1.254/96 e 48,§5o, do Decreto 18.955/97, por afrontarem o artigo 155, §2o,inciso VII, da CF. Requer seja concedida a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS-DIFAL. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos artigo 927, inciso I, do CPC, 1o da LC 87/96, 237, 1.226 e 1.267, todos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 155. §2o, inciso VII, CF, da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pedido de concessão de liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS-DIFAL, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023